Tribunal: TJES
Processo: 5000202-91.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-91.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA KNUPP MACCI
RECORRIDO: ADEMAR BEILKE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000202-91.2019.8.08.0044

Recorrente: MARIA DA PENHA KNUPP MACCI

Recorrido(a): ADEMAR BEILKE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA
A QUO
QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO NA FORMA DO ART. 53, §4º, DA LEI 9099/95. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

A controvérsia versa a ausência de localização do executado para fins de citação e recebimento do crédito disposto em títulos extrajudiciais.

Conforme sentença
a quo
, foram inúmeras as tentativas de localização do executado, por meio de envio de carta precatória e busca nos sistemas de informações, como INFOJUD e SIEL.

Contudo, ainda assim, o exequente não apresentou endereço específico e correto para a citação, razão pela qual incide a norma do 53, §4º, da Lei 9099/95.

Embora o recorrente argumente que solicitou diligências para a citação do executado, em seu último requerimento (antes da sentença) se limitou a requerer o bloqueio de bens junto ao Cartório de Imóveis (sem que o executado tenha sido citado), bem como a expedição da certidão de crédito, sendo este pedido deferido em sentença.

Dessarte, não se olvida que foram empreendidas diligências para a citação do executado, todas infrutíferas, de modo que incide ao caso o arquivamento do feito, o que não obsta que o exequente possa ajuizar nova demanda com a indicação do endereço correto do executado.

Quanto ao mais, defende o recorrente a admissibilidade da ação de cobrança com lastro em título de crédito e o lapso temporal de prescrição. Contudo, trata-se nos autos de ação de execução de título extrajudicial e não houve manifestação, em sentença, sobre os temas levantados pelo recorrente. Razão pela qual, neste ponto, falta ao recurso a dialeticidade recursal.

Pelo exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, mas LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)